Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014285-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO CESAR DOS SANTOS - CPF: 366.523.181-72 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – DESÍDIA DO AUTOR – INTIMAÇÃO DO PATRONO – REALIZADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – OFICIAL DE JUSTIÇA – ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS - VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ART. 274, § ÚNICO, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo pode ser decretada quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que seja previamente intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Comprovado que a diligência de intimação pessoal da parte autora foi dirigida ao endereço constante dos autos, a qual somente não foi efetivada porque a parte autora mudou-se sem comunicar o atual ao juízo, presume-se válida sua intimação, nos termos do art. 274, § único, do CPC. Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MAURO CESAR DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá /MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, exigibilidade suspensa e virtude da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 211941660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante não se conforma com o
decisum.
Busca a reforma da sentença que extinguiu a ação ao argumento de que não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo.

Informa que houve tentativa de intimação pessoal, mas que não foi encontrado o endereço colhido nos autos (Num. 211675733 – pág. 04).

Ao contrário dos argumentos apresentados pelo apelante, resta demonstrada nos autos que o patrono do apelante foi intimado para se manifestar sobre a carta precatória devolvida nos autos, inclusive, ao risco da pena de extinção do feito, deixando, contudo, de cumprir com a ordem judicial (Num. 211675726).

O abandono da causa se caracteriza com a inércia do postulante quando formalmente instado a se manifestar na lide, independentemente da natureza do ato a ser praticado, tendo em conta o sentimento de desinteresse no prosseguimento da demanda irradiado da conduta. Independentemente da fase processual do litígio, a paralisação da demanda pela inércia do autor dá ensejo à sua extinção prematura, mormente quando inviabilizada, como no presente caso, a sua intimação pessoal, também por sua incúria em manter atualizado o endereço consignado.

Ao caso em tela, comprovado que a diligência de intimação pessoal da parte autora foi dirigida ao endereço constante dos autos (Num. 211673549), a qual somente não foi efetivada porque a parte autora mudou de endereço. Ainda mais, expedida carta precatória por solicitação do patrono, também esta não encontrou o endereço indicado, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Os motivos alegados não se verificam para a anulação do
decisum
, proferido em consonância com a Lei Processual, visto que ausentes os pressupostos aptos a modificar a sentença singular, pois os patronos e pessoalmente, a parte autora, não tomaram no prazo legal, as providências necessárias, para obstar a extinção do feito.

Diante do exposto,
os autos revelam que houve a intimação e, ainda assim, persistiu a inércia. M
antido o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024